Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-41.2024.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-41.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATACAREJO ALIANCA LTDA - CNPJ: 15.844.548/0001-95 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), BIANCA DOS SANTOS SILVA - CPF: 039.117.281-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON MARTINS FERRAZ - CPF: 739.940.302-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Atacarejo Aliança Ltda. contra sentença que extinguiu os embargos à execução, em razão do não recolhimento das custas e despesas iniciais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça poderia ser revista em sede de apelação, não obstante a inércia da parte intimada para comprovar a hipossuficiência e a ocorrência de preclusão temporal e consumativa.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação da situação econômica da parte, sobretudo quando intimada para apresentar documentos e permanece inerte.

A inércia no cumprimento da determinação judicial atrai a aplicação do art. 321, p.u., do CPC, conduzindo ao indeferimento da inicial e ao cancelamento da distribuição.
Configurada a preclusão, não é possível rediscutir a matéria relativa à justiça gratuita na mesma instância, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inércia da parte em cumprir a determinação judicial de comprovar a hipossuficiência afasta a presunção relativa da declaração e legitima o indeferimento do pedido de justiça gratuita. 2. Opera-se a preclusão consumativa e temporal quanto à discussão sobre gratuidade de justiça não impugnada no momento oportuno, inviabilizando sua rediscussão em grau recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Atacarejo Aliança Ltda.

visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Colniza, que no embargos à execução que opôs em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP
,
julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Irresignada, a apelante sustenta
que a decisão que indeferiu o pedido de
justiça gratuita
desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não oportunizando, inclusive, dilação para apresentação de documentação complementar. Defende a inaplicabilidade da deserção no presente caso, porquanto o próprio objeto da controvérsia recursal é o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo indevido exigir o preparo em tais hipóteses.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id.300536366).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Atacarejo Aliança Ltda.
opôs embargos à execução em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a ausência de elementos, o d. magistrado determinou a intimação da parte para comprovar a situação de hipossuficiência, se mantendo inerte a embargante.

Diante disso, não atendendo ao comando judicial, o d. magistrado determino o cancelamento da distribuição.

Irresignado, se insurge o apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar a emenda da inicial, se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, caso pretendesse a análise do atendimento ou não à concessão do benefício, deveria o apelante ter sido diligente em apresentar a documentação escorreita, contudo, não o fez.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025